Tribunal: TJES
Processo: 5038199-95.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038199-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TEREZINHA MARINS GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5038199-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
TEREZINHA MARINS GONCALVES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi vítima de um boleto fraudulento, no valor de R$197,00 e que registrou o ocorrido na central de atendimento do banco. Aduz que no dia seguinte recebeu contato de pessoa que se apresentou como funcionária da instituição financeira informando a realização de três transferências PIX a partir da sua conta e disse que os valores seriam estornados. Sustenta que o aplicativo do banco foi bloqueado e quando compareceu à agência constatou que foram realizadas três transferências além do pagamento de um boleto de R$1.800,00 que sequer recebeu.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
CONDENO
a requerida BANCO DO BRASIL S/A a pagar à autora TEREZINHA MARINS GONCALVES, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 8.251,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e um reais) a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data de cada desembolso até a citação; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil; bem como
CONDENO
a requerida BANCO DO BRASIL S/A a pagar à autora TEREZINHA MARINS GONCALVES, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há qualquer participação ou envolvimento, não se tratando de nenhuma falha na segurança da instituição bancária. Aduz que as transações questionadas pela parte autora foram realizadas pela própria, uma vez que para efetuar o PIX é necessário a senha de 8 dígitos e 6 dígitos, sendo evidente que a fraude somente foi perpetrada pela ação de terceiro mal-intencionado e pela negligência da própria vítima uma vez não se certificou da autenticidade do boleto juntos ao fornecedor.

4. Preliminar devidamente rejeitada. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente da instituição bancária. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” e seguiu as orientações passadas pelos falsários.

5.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

7.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)